Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-06.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018600-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Provas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (AGRAVANTE), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (AGRAVANTE), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (AGRAVANTE), OLIVA SANTOLIN VIANA - CPF: 407.552.669-00 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (PROCURADOR), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO - CPF: 482.676.786-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESPACHO SANEADOR COM FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL E TÉCNICA INDEFERIDO – CABIIMENTO - PERTINÊNCIA E RELEVÂNCIA PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ART. 369 CPC – SANEADOR REFORMADO NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Consoante dicção do art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir de maneira eficaz na convicção do Juiz.

Diante da ausência de Termo Aditivo Contratual, inconteste a relevância da prova oral, com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, a fim de que os Embargantes/Agravantes possam demonstrar a veracidade dos seus argumentos no que tange aos pontos controvertidos fixados no despacho saneador.

A produção de prova técnica, de igual modo, não pode ser dispensada quando os conhecimentos do profissional especialista em Bolsa de Valores no mercado do agronegócio será útil para esclarecer quais as condições e implicações de eventual rolagem da dívida no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018600-06.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO GONÇALVES VIANA NETO
e
Outros
em virtude do despacho saneador proferido pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de
Embargos à Execução
n.º 1008069-75.2021.8.11.0037 opostos em face de
ADM DO BRASIL LTDA.,
indeferiu a produção da prova testemunhal e prova técnica simplificada, por considerar impertinentes.

Irresignados, insurgem-se os Agravantes ao argumento de que o indeferimento de tais provas subtrai a possibilidade de confrontar diretamente as argumentações vertidas pela empresa Agravada.

Afirmam que os pontos controvertidos delimitados pelo Juiz
a quo
são de considerável complexidade e demandam a produção de prova testemunhal e técnica.

Com base nessas assertivas, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 147963152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Pedro Gonçalves Viana Neto, Viana Alimentos, Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda e Olivia Santolin Viana
opuseram Embargos à Execução n.º 1008069-75.2021.8.11.0037 em que requereram:

i) extinção da execução com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II do CPC, dada a ocorrência de prescrição;

ii) subsidiariamente, seja reconhecida a inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar a ação, declarando-se extinta a execução;

iii) seja reconhecido o caráter adesivo dos contratos de compra e venda de feijão soja, bem como seja admitida sua interpretação favorável ao aderente, nos termos do artigo 423 do CC;

iv) seja reconhecida a impossibilidade de prorrogação da data limite de fixação do preço da soja;

v) subsidiariamente, seja reconhecido ao menos um excesso de execução de R$ 6.178.312,63 (seis milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e doze reais e sessenta e três centavos), tendo em vista a impossibilidade de aplicação de juros sobre o produto, bem como a impossibilidade de aplicação do índice IGP-M, cláusula penal e multa moratória (interpretação restritiva dos encargos, apenas para as hipóteses específicas previstas nos contratos);

vi) Que a formação do preço da saca de soja para conversão em pecúnia seja o fornecido pela Revista Safra & Mercado, no dia 10/10/2008, na praça de Rondonópolis-MT.

Os Embargos foram recebidos com efeito suspensivo (ID. 69327514 – autos principais).

A tentativa de conciliação entre as partes foi infrutífera, consoante Termo de Audiência encartado no ID. 74382313.

Os Embargantes/Agravantes pugnaram pela produção de prova oral, mediante o depoimento pessoal do representante legal da Embargada/Agravada, além de prova testemunhal, a fim de esclarecer: i) se a empresa Embargada/Agravada considera sábado como dia apto a fixação de preço; ii) que em outros contratos firmados também entre a ADM e a Viana Trading (nos quais a data de fixação do preço do produto para a Viana Trading caiu num sábado), esta não teve a possibilidade de prorrogar seu direito de fixação para segunda-feira; iii) que houve a rolagem da dívida; iv) que o desconto de US$-1,7444 consistiu em uma consequência da rolagem e a constituição das garantias hipotecárias serviram para dar tranquilidade à ADM no recebimento do crédito em razão da prorrogação do vencimento da dívida.

Requereram, também, prova técnica simplificada para oitiva de um corretor da Bolsa de Valores, com expertise no mercado do agronegócio, a fim de explicar as condições para a rolagem de dívida e suas implicações (aplicação de redutor do valor da saca de soja, encerramento da dívida, minimização dos riscos etc.).

Por fim, pugnaram pela produção de prova documental, além da juntada de documentos novos (ID. 74586555 – autos principais).

De outro lado, a Embargada/Agravada
ADM do Brasil Ltda
. argumentou que para o desate da querela é necessário utilizar as provas produzidas nos autos dos Embargos à Execução n.º 0006530-43.2011.8.11.0037 (oposto por Roberto Carlos e Outros em face da ADM Brasil) (ID. 74635970 – autos principais).

No saneador, o Juiz fixou os pontos controvertidos (se houve prorrogação do vencimento da dívida, prazo para fixação do preço da soja e excesso de execução) e indeferiu a produção de prova técnica simplificada, pois
“em se tratando de discussão sobre prorrogação do vencimento da dívida e prazo para fixação do preço da soja, a prova solicitada não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo, em total afronta ao artigo 139, II, do Código de Processo Civil.”

Indeferiu, também, o pedido de prova prova oral pleiteada,
“vez que os fatos discutidos podem ser constatados através de documentos, inclusive análise detalhada do contrato entabulado entre as partes”.

Por fim, deferiu a prova documental pleiteada pelos Embargantes/Agravantes (ID. 93157697 – autos principais).

Inconformados, os Embargantes/Agravantes
Pedro Gonçalves Viana Neto e Outros
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, devo frisar que este recurso está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à produção de prova técnica e oral.

De acordo com o dispositivo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Na hipótese, conforme consta da petição inicial, trata-se de Embargos opostos por Pedro Viana e outros à
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
n.º 0001745-38.2011.8.11.0037 em que a Agravada (
ADM do Brasil
) apresentou como título executivo extrajudicial dois contratos de compra e venda de soja:

I) CTR/NR: 1331P80413S Objeto: 20.000.000 kg (vinte milhões) de quilos de soja - Prazo de entrega: 13/09/2008 a 10/10/2008; pelo valor de US$ 6.365.760,00 (seis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta dólares americanos);

II) CTR/NR: 1331P80415S Objeto: 10.000.000 kg (dez milhões) de quilos de soja - Prazo de entrega: 25/09/2008 a 15/10/2008, pelo valor de US$ 2.972.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta e dois mil dólares americanos).

Naquela demanda a Agravada (
ADM

do Brasil
) busca, em síntese, o recebimento de vultosa quantidade de grãos, resultante da diferença entre o valor antecipado a título de pagamento pelos Agravantes e o valor fixado para o produto.

Nos Embargos à Execução (objeto deste RAI), os Agravantes/Embargantes defendem que as partes prorrogaram (de 26/12/2008 para Julho/2009) a data de fixação do preço do produto (soja), mediante nova garantia hipotecária.

Salientam que, inobstante a Agravante
Viana Trading
ter efetuado a entrega dos 30.000.000kg (trinta milhões de quilogramas) de feijão/soja nas épocas previstas no contrato, a alteração da data foi proveniente da crise mundial que inflamou o mercado internacional e, por consequência, gerou grande desiquilíbrio contratual.

Em impugnação aos Embargos à Execução, a Agravada afirma que não houve tal prorrogação e que os
e-mails
apresentados pelos Agravantes não dizem respeito à rolagem do prazo contratual, e tratou apenas de definir
“o basis (deságio) para posição CBOT julho/2009, se fosse realizada, no caso, US$ -1,7444”.
A Recorrida firma-se na declaração da SOMA Corretora para justificar a inexistência de rolagem da dívida.

Pois bem. Não se desconhece que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

No caso, considerando a ausência de aditivo contratual sobre a aludida prorrogação, inconteste a relevância da prova oral, especialmente o depoimento pessoal das partes e de testemunhas, tal como requerido pelos Agravantes.

De igual modo, vejo que a produção de prova técnica simplificada é necessária e útil para que profissional especialista em Bolsa de Valores no mercado do agronegócio possa esclarecer quais as condições e implicações de eventual rolagem da dívida no caso concreto.

Em adição a essas circunstâncias, denota-se que os autos principais tramitam há mais de 11 (onze) anos e, até o momento, os Embargos à Execução não chegaram a um desfecho.

Enfim, o deferimento das provas pleiteadas pelos Agravantes, no meu modo de ver, servirá para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa,
assim como não implicará desperdício de tempo ou descrédito para a Justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DIREITO PROCESSUAL - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL - NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. - Afigurando-se a prova requerida pela parte necessária para o esclarecimento dos fatos, a fim de se demonstrar o cumprimento da obrigação assumida pelo ente público ao firmar Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, impõe-se a cassação da sentença proferida sem a prévia coleta da prova, à vista do cerceamento de defesa.
(TJMG. AC 10000204857619001. Relator Ana Paula Caixeta. Julgado em 15/10/2020. Publicado em 16/10/2020).

Cinge anotar, por fim, que a discussão recursal
não
versa sobre os pontos controvertidos fixados no despacho saneador, mas tão somente sobre o direito da parte na produção da prova requerida. Por esse motivo, diferente do que alega a Agravada,
não
há falar em preclusão.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a decisão combatida no ponto impugnado e defiro a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal das partes e produção da técnica pleiteada pelos Agravantes. Mantenho inalterados os demais termos do
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022